Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA INDEFERIDA. INATIVIDADE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1 A penhora de percentual de faturamento de empresa só é admissível na execução contra a própria empresa, conforme os artigos 789 e 835, inciso X, do CPC, não sendo cabível na execução ajuizada contra sócio, salvo em casos de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o que não se aplica ao presente caso.
2 A empresa não integra o polo passivo da ação, estando inativa e com inscrição estadual cancelada, e o agravado detém apenas 1% das cotas sociais, sem controle administrativo sobre ela.
3 A desconsideração inversa da personalidade jurídica já foi indeferida em decisão preclusa, não havendo elementos que justifiquem a penhora pretendida.
4 A insistência do agravante na penhora de faturamento de uma empresa inativa, da qual o agravado possui participação minoritária e sem controle, revela-se inadequada e desproporcional.
5 AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.